Tribunal: TJDFT
Processo: 0741425-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO PELA OPERADORA DA TUTELA LIMINARMENTE DEFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONDUTA PROCESSUAL QUE EVIDENCIA A INEXISTÊNCIA DE INTERESSE EM AGRAVAR DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA DE EFEITO PRÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE O RESULTADO DO JULGAMENTO CONFERIR À OPERADORA AGRAVANTE POSIÇÃO JURÍDICA MAIS VANTAJOSA, POIS ATENDEU ELA, INTEGRALMENTE, O COMANDO LIMINAR EM SEU DESFAVOR PROFERIDO. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SE CONFUNDE COM RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O QUAL NÃO PODE SER FIRMADO JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDAE. AGRAVO INTERNO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade do recurso e indeferir seu processamento quando ausentes os indispensáveis pressupostos para seu regular processamento.
2. Houve tácita mas inequívoca aceitação do provimento liminar, o que é incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000 e parágrafo único do CPC). Entrementes, importa ressaltar, a conduta processual assim levada a efeito de modo alguma implica perda de objeto da demanda, pois reconhecimento da procedência do pedido não houve. O adimplemento da tutela liminarmente deferida significa tão somente a voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária, diante da situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Compreensível que assim ocorra porque na decisão interlocutória o grau de convencimento firmado é de juízo de probabilidade, que substancialmente difere daquele estabelecido em cognição exauriente que leva a juízo de certeza a ser estabelecido pelo juízo, ao sentenciar, em decisão final de mérito. Irreparável, portanto, a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal.
3. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, incidirá multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Prequestionamento. Para atender ao requisito de prequestionar temas a serem submetidos a exame, em recurso especial, pelo Superior Tribunal de Justiça é dispensável que manifestação específica haja sobre cada artigo de lei invocado pela parte. Antes, importa que a matéria tenha sido devidamente enfrentada em razões de decidir com exposição pelo julgador de sua compreensão sobre o tema, o que atende à exigência de fundamentação de que trata o art. 93, IX, da Constituição da República.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravante condenado a pagar multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime.